Tribunal: TJMT
Processo: 1026899-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026899-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), RONALDO DE MORAES VIEIRA - CPF: 703.753.131-68 (AGRAVANTE), FERNANDO CASTRO CASTELO BRANCO - CPF: 462.894.703-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de
Rescisão de Compra e Venda c/c Devolução de Quantia Paga e Perdas e Danos em fase de Cumprimento de Sentença – indeferimento de penhora de 30% DA REMUNERAÇÃO do executado – ausência de esgotamento das medidas menos gravosas – decisão mantida – recurso não provido.

É
o caso de manter a decisão que indeferiu a penhora de 30% da remuneração do executado, máxime se não esgotados outros meios de satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026899-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RONALDO DE MORAES VIEIRA

AGRAVADO: FERNANDO CASTRO CASTELO BRANCO

Proc. referência:
Ação de Rescisão de Compra e Venda c/c Devolução de Quantia Paga e Perdas e Danos em fase de Cumprimento de Sentença n. 1001579-03.2022.8.11.0037 - 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Ronaldo de Moraes Vieira de decisão que na
Ação de
Rescisão de Compra e Venda c/c Devolução de Quantia Paga e Perdas e Danos em fase de Cumprimento de Sentença
, ajuizado em desfavor de Fernando Castro Castelo Branco, indeferiu o pedido de penhora sobre salários do executado, aqui agravado.

Sustenta, em síntese, que requereu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do executado, que trabalha na função de gerente na empresa Cláudio Aeropeças e Manutenção Aeronáutica Ltda. (CNPJ: 11.366.470/0002-70), que o entendimento de impenhorabilidade de salário não é absoluto, bem assim que o percentual pretendido não irá comprometer a subsistência do agravado e, ainda, anotam a necessidade do dever de cooperação entre as partes.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja

deferido o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado.

Liminar indeferida (id. 190804664).

Sem contraminuta (Certidão – id. 206317150).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por Ronaldo de Moraes Vieira de decisão que na Ação de
Rescisão de Compra e Venda c/c Devolução de Quantia Paga e Perdas e Danos em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizado em desfavor de Fernando Castro Castelo Branco, indeferiu o pedido de penhora sobre salários do executado, aqui agravado.

O agravante busca o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de penhora de 30% da remuneração líquida do executado, ora agravado.

Na origem, trata-se de Cumprimento de sentença, em que o Agravante busca o recebimento da condenação no importe de R$ 82.768.09, decorrente da evicção de dois dos bens adquiridos do Agravado, vale dizer: (i) um Jet Sky, marca Yamaha, Ano 2011, cor Azul, nome da embarcação XPLOR, n° de inscrição 483M2011004049, número de série/casco/Chassis: USYAMA1309D111; (ii) um Reboque, placa NTX-5234, RENAVAM: 00341886181, chassis No 9A9DF01CPCBEM8942, ambos livres de ônus e restrições judiciais.

A controvérsia esta em saber se é caso de reforma da decisão para deferir a penhora de salário do ora agravado.

Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).

Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV do art. 833, do CPC, dispõe que:

Art. 833. São impenhoráveis:(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Com efeito, a matéria posta em debate - penhora de verba de natureza salarial, proventos – ganhou nova interpretação, no sentido da regra ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de percentual dos proventos do devedor, desde que concretamente não importe em afronta a dignidade ou à subsistência do devedor.

Nessa linha, a jurisprudência permite a penhora de verba de proventos de salário/aposentadoria quando os fatos ou as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor.

Nesse sentido, a orientação do STJ
: "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).

Realça-se que referido entendimento foi recentemente reafirmado pela Corte Especial do STJ, em 19/04/2023, no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha. Na ocasião, prevaleceu o entendimento de que é possível relativizar o disposto no art. 833, § 2o, do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família. No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.934.570/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023.)

Seguindo a orientação da Corte Superior, este e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SALARIAL DE 30% – POSSIBILIDADE – DEVEDOR QUE AUFERE ALTO RENDIMENTO MENSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

II - Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que há prova bastante a autorizar a exceção do entendimento firmado no Tribunal da Cidadania. (N.U 1016748-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DO EXECUTADO - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravado figura como executado, bem ainda não se dispôs a voluntariamente saldar a dívida, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado. (N.U 1016877-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

No caso concreto, em que pese as alegações, em análise não exauriente da matéria, a princípio, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada,

máxime porque não se verificam as ilicitudes apontadas.

Frisa-se,
para a mitigação da regra da impenhorabilidade, a fim de permitir a penhora dos proventos salariais do devedor, deverá o julgador sempre avaliar o caso concreto, o que no caso se verifica que não foram esgotados todos os meios de satisfação do crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE SALÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.
Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.

(TJ-MT 10077984620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso e mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre a remuneração líquida do executado.

É como v
oto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024